Tribunal: CARF
Processo: 13502.001198/2007-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAIMUNDO CASSIO GONCALVES LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A ausência de fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão de extinguir o crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao tomador do serviço, isso porque a responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO­DE­OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.001198/2007-14
ACÓRDÃO
2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 DE DEZEMBRO DE 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARAIBA METAIS SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/1998
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A ausência de fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão
de extinguir o crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao
tomador do serviço, isso porque a responsabilidade solidária não comporta
benefício de ordem.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com
o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços
prestados, não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima – Relator

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente

Fl. 618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001198/2007-14
2
Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela (substituto[a]
integral), Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Raimundo Cassio Goncalves Lima,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente); Ausente(s)
o conselheiro(a) Lilian Claudia de Souza, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andressa Pegoraro
Tomazela.

RELATÓRIO
Cuida o presente recurso voluntário de uma determinação da Câmara Superior de
Recursos Fiscais para que sejam apreciadas as razões recursais que não teriam sido arrostadas
pela 4a Câmara da 3a Turma Ordinária da 2a seção de julgamento, Acórdão no 2403-01.211, de 17
de abril de 2012, fls. 370/402, tornando hígida a decisão proferida pela 6a Turma da DRJ/SDR,
Acórdão no 15-22.699, de 26 de fevereiro de 2010, fls. 296/302.
O acórdão da 6a Turma da DRJ/SDR se encontra assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/1998
Ementa:
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.SÚMULA
VINCULANTE N° 8. INOCORRÊNCIA, IN CASU.
Dispõe a Súmula Vinculante n° 8 do STF: "São inconstitucionais o parágrafo único
do artigo 5° do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que
tratam de prescrição e decadência de crédito tributário". 0 prazo decadencial para
o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM.
A ausência de fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão de
extinguir o crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao tomador do
serviço, isso porque a responsabilidade solidária não comporta benefício de
ordem.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por sua vez, o acórdão no 2403-01.211 da 4a Câmara/3a Turma do presente órgão
judicante proferida se encontra ementado como se segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/1998
DECADÊNCIA
Fl. 619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001198/2007-14
3
Quando o lançamento anterior é anulado por vício formal, o termo a quo para
contagem da decadência passa a ser a data que se tornar definitiva a decisão que
houver anulado o crédito anteriormente constituído.
SOLIDARIEDADE. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
A contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-obra, inclusive
em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o executor
pelas obrigações decorrentes desta Lei, em relação aos serviços prestados, não se
aplicando, em qualquer hipótese, o benefício de ordem.
Recurso Voluntário Provido
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Pede em seu recurso especial a douta procuradoria após defender a não ocorrência
do instituto da decadência do lançamento que se encontra consubstanciado no DEBCAD no
37.054.656-3 constante do presente processo, fls. 02/47, verbis:
DO PEDIDO
Em face do exposto, requer a União (Fazenda Nacional) sejam conhecidos e
providos os presentes Embargos ante a demonstração da omissão, a fim de que
seja anulado o acórdão recorrido e realizado novo julgamento, aplicando-se o
prazo previsto no art. 173, II do CTN, nos termos dos votos vencidos.
A decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, Acórdão
no 9202-009.862, de 20 de setembro de 2021, fls. 533/548, por provocação da Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional, em face do Recurso Especial constantes das fls. 404/412, se encontra
devidamente ementado como segue:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/1996 a 30/06/1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. DEMONSTRAÇÃO DE
DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Demonstrada a divergência na interpretação da lei tributária e atendidos os
demais pressupostos regimentais, deve o Recurso Especial ser conhecido.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
DECISÃO
DEFINITIVA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
É precluso direito de rediscutir os termos de decisão administrativa de caráter
definitivo, não cabendo sua revisão mediante análise de lançamento substitutivo.
LANÇAMENTO SUBSTITUTIVO. PRAZO DECADENCIAL. CINCO ANOS. ART. 173, II
DO CTN.
Declarada a nulidade do lançamento originário por vício formal, dispõe a Fazenda
Pública do prazo decadencial de cinco anos, contados da data em que se tornou
Fl. 620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001198/2007-14
4
definitiva a decisão anulatória em relevo, para formalizar o lançamento
substitutivo, a teor do art.173, II do CTN.
Por sua vez, em atendimento ao pedido dantes mencionado, na parte dispositiva do
Acórdão proferido pela Colenda Câmara Superior de Recursos Fiscais consta a determinação a
seguir para ser observada pelo presente órgão julgador quando em nova análise das razões
recursais que se encontram adunadas às fls. 312/329, verbis:
Conclusão
Diante do exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e, no mérito, na parte conhecida, dou-lhe provimento para afastar a
decadência, com retorno ao Colegiado de origem para a análise das demais
questões do recurso voluntário.
Com relação a matéria a ser a analisada no presente momento pelo presente órgão
judicante por determinação da CSRF, em apertada síntese argui o recorrente em sua peça recursal:
a) Que o Ilustre Julgador de primeira instância administrativa, entendeu,
equivocadamente, que o contrato de serviço de construção civil pactuado com a
empresa Juraci Batista da Silva ME, caracteriza a responsabilidade solidária pelo
crédito previdenciário com base no que dispõe 0 §2o, do art. 31 da Lei no
8.212/91;
b) Que a responsabilidade solidária nos casos de construção civil somente restou
prevista a partir das alterações promovidas pela Lei no 9.528/97, ainda,
igualmente cediço que no período ora cobrado -03/96 a 06/98 – comportava o
benefício de ordem, de modo que o crédito previdenciário deveria ter sido
exigido, primeiramente, do dono da obra, o que não ocorreu no presente caso;
c) Excluído, portanto, indevidamente, o benefício de ordem em razão dos fatos
geradores remeterem a período anterior à alteração promovida pela Lei
9.528/97, não há respaldo fático, quiçá jurídico para a manutenção da exigência
fiscal porque restou notório através do acórdão ora objurgado que o suposto
crédito previdenciário não fora exigido à empresa contratada;
d) Cita jurisprudência no antigo TFR e que entende cabível ao seu intento.
Ao final, pede o recorrente em sua peça recursal, verbis:
V- DO PEDIDO
Diante do exposto, a Recorrente reitera aos Ilustres Julgadores o acolhimento das
razões apresentadas para declarar nula a Notificação de Débito Fiscal ora
guerreada em face da decadência do direito da Receita Federal almejar constituir
o suposto crédito tributário através do seu relançamento.
De outro modo, caso entendam de maneira diversa, requer seja julgado
improcedente e insubsistente a NFLD acerca do mérito, especialmente em virtude
Fl. 621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001198/2007-14
5
da apreciação equivocada quanto a caracterização da ocorrência da
responsabilidade solidária no contrato em comento, conforme motivos de fato e
de direito explanados, com o consequente cancelamento do débito fiscal
reclamado e arquivamento do presente processo administrativo.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Raimundo Cássio Gonçalves Lima, Relator
O presente recurso voluntário é tempestivo e preenche as demais condições para o
seu conhecimento, destarte passo a analisar o seu mérito.
1.Delimitação da lide
Superada a questão da decadência, resta a ser apreciado, destarte, a questão da
responsabilidade solidária e benefício de ordem objeto da fundamentação do lançamento por
parte da decisão da autoridade de piso.
Disse relativamente ao assunto a autoridade fiscalizadora em seu Termo de
Encerramento que se encontra às fls. 77/95, verbis:
(...)
3 DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA
3.1 0 instituto da Solidariedade está disciplinado no Código Tributário Nacional —
CTN, Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato
gerador da obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
Art. 125. Salvo disposição de lei em contrário, são os seguintes os efeitos da
solidariedade:
I - o pagamento efetuado por um dos obrigados aproveita aos demais;
II - a isenção ou remissão de crédito exonera todos os obrigados, salvo se
outorgada pessoalmente a um deles, subsistindo, nesse caso, a solidariedade
quanto aos demais pelo saldo;
iii - a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece
ou prejudica aos demais.
3.2 A responsabilidade solidária na legislação previdenciária está prevista em duas
situações: na cessão de mão-de-obra e na construção civil.
Fl. 622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001198/2007-14
6
3.3 Na construção civil, a responsabilidade solidária está prevista no artigo 30,
inciso VI, da lei 8.212 de 24 de julho de 1991. Na sua redação original:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor pelo cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social,
ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra e
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento
dessas obrigações;
3.4 A redação do inciso VI do art. 30 da lei no 8.212/91 foi ligeiramente alterada
pela Medida Provisória n 1.523-9/97, reeditada até a conversão na lei no
9.528/97:
VI - o proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de dezembro de
1964, o dono da obra ou condômino da unidade imobiliária, qualquer que seja a
forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo, são solidários com o
construtor, e estes com a subempreiteira, pelo cumprimento das obrigações para
com a Seguridade Social, ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou
contratante da obra e admitida a retenção de importância a este devida para
garantia do cumprimento dessas obrigações, não se aplicando, em qualquer
hipótese, o benefício de ordem;
3.5 Segundo o ROCSS, aprovado pelo Decreto n° 612, de 21 de julho de 1992 —
(Diário Oficial da União — D.O.U. de 22/07/92):
Art. 42. 0 proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de
dezembro de 1964, o dono de obra ou o condômino de unidade imobiliária,
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo,
são solidários com o construtor nas obrigações para com a Seguridade Social,
ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra,
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento
dessas obrigações.
§ 1o A responsabilidade solidária pode ser elidida, desde que seja exigido do
construtor o pagamento das contribuições incidentes sobre a remuneração dos
segurados, incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos serviços
executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura, na forma
estabelecida pelo INSS.
3.6 Posteriormente o ROCSS, aprovado pelo Decreto n° 2.173, de 5 de março de
1997 — D.O.U. de 06/03/97, ao tratar do tema estabeleceu que:
Art. 43. 0 proprietário, o incorporador definido na Lei n° 4.591, de 16 de
dezembro de v 1964, o dono de obra ou o condômino de unidade imobiliária,
qualquer que seja a forma de contratação da construção, reforma ou acréscimo,
são solidários com o construtor nas obrigações para com a seguridade social,
ressalvado o seu direito regressivo contra o executor ou contratante da obra,
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001198/2007-14
7
admitida a retenção de importância a este devida para garantia do cumprimento
dessas obrigações.
§ 1° A responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo
executor da obra o recolhimento das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura correspondente aos
serviços executados, quando da quitação da referida nota fiscal ou fatura, quando
não comprovadas contabilmente.
§ 2° Para efeito do disposto no parágrafo anterior, o executor da obra deverá
elaborar folhas de pagamento e guias de recolhimento distintas para cada
empresa contratante, devendo esta exigir do executor da obra, quando da
quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de recolhimento
quitada e respectiva folha de pagamento.
3.7 Como norma administrativa, era a Ordem de Serviço INSS/DARF N° 51, de 6 de
outubro de 1992, que estabelecia critérios e rotinas para a fiscalização da
construção civil de responsabilidade de pessoa jurídica. No tocante à elisão da
responsabilidade solidária a referida norma, embora empregando o termo
"isenção", exigia a apresentação da cópia da guia de recolhimento quitada:
21. A empresa construtora, o proprietário, o dono de obra, o condômino de
unidade imobiliária e o incorporador, que contratar subempreitada de construção
civil, estará isento da responsabilidade solidária, a que se refere o inciso VI do art.
30 da Lei n° 8.212/91, desde que comprove ter a subempreiteira efetuado o
recolhimento prévio das contribuições sociais, inclusive as de acidentes do
trabalho, correspondendo os salários aos percentuais previstos no TÍTULO VI.
21.1 - Para comprovação do recolhimento prévio, indispensável a isenção de
empresa construtora, proprietário, dono de obra, condômino ou incorporador,
quanto a responsabilidade solidária, a subempreiteira anexará a Nota Fiscal de
Serviço cópia da guia de recolhimento quitada, preenchida segundo o disposto no
Título IV.
3.8 No mesmo sentido estabelecia a Ordem de Serviço n° 165, de 11 de julho de
1997, publicada no DOU de 24/07/1997 que:
20- O proprietário, o incorporador, o dono da obra, o condômino de unidade
imobiliária e a empresa construtora que contratarem obra de construção civil
elidir-se-ão da responsabilidade solidária, desde que comprovem ter a contratada
efetuado o recolhimento prévio das contribuições sociais relativas A nota fiscal ou
fatura, devendo o salário de contribuição corresponder aos percentuais previstos
no Título V, observado o item 27.
20.1 - Para comprovação do recolhimento prévio, a contratada anexará A nota
fiscal de serviço cópia da GRPS quitada, autenticada pelo Posto de Arrecadação e
Fiscalização ou por cartório, preenchida segundo o disposto no item 16, alínea
"b", além de folha de pagamento.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001198/2007-14
8
20.2 - A contratada, cujo faturamento no mês de emissão da nota fiscal for igual
ou inferior a duas vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, fica
dispensada da apresentação da GRPS correspondente, desde que apresente
declaração firmada do faturamento e de que não possui empregados.
3.8 No mesmo sentido estabelecia a Ordem de Serviço n° 165, de 11 de julho de
1997, publicada no DOU de 24/07/1997 que:
20-O proprietário, o incorporador, o dono da obra, o condômino de unidade
imobiliária e a empresa construtora que contratarem obra de construção civil
elidir-se-ão da responsabilidade solidária, desde que comprovem ter a contratada
efetuado o recolhimento prévio das contribuições sociais relativas A nota fiscal ou
fatura, devendo o salário de contribuição corresponder aos percentuais previstos
no Título V, observado o item 27.
20.1 - Para comprovação do recolhimento prévio, a contratada anexará A nota
fiscal de serviço cópia da GRPS quitada, autenticada pelo Posto de Arrecadação e
Fiscalização ou por cartório, preenchida segundo o disposto no item 16, alínea
"b", além de folha de pagamento.
20.2 - A contratada, cujo faturamento no mês de emissão da nota fiscal for igual
ou inferior a duas vezes o limite máximo do salário-de-contribuição, fica
dispensada da apresentação da GRPS correspondente, desde que apresente
declaração firmada do faturamento e de que não possui empregados.
(...)
2. Mérito
2.1. Artigo 114, § 12, I, do anexo II da Portaria RICARF no 1.634/2023
Considerando que a matéria defensiva versada no presente recurso voluntário é a
mesma que já foi arrostada pela autoridade de piso, fls. 296/302, sem nenhuma inovação, resolvo
assumir a fundamentação de decidir trazida no r. voto, nos termos do artigo 114, § 12, I, do anexo
II, da Portaria no 1.634/2023 – RICARF, verbis:
(...)
A Defendente alega também que não ocorreu violação a qualquer dispositivo
legal que justifique o lançamento da NFLD sob julgamento, uma vez que a
fiscalização não demonstrou nas partes integrantes da NFLD ter exigido da
empresa contratada pela impugnante o crédito tributário objeto da presente
autuação, porém tal entendimento não procede, uma vez que a ausência de
fiscalização prévia do prestador do serviço não tem o condão de extinguir o
crédito tributário devidamente lançado e cientificado ao tomador do serviço, isso
porque a responsabilidade solidária não comporta benefício de ordem.
Nesse sentido, encontra-se incorreto o entendimento apresentado pela
Defendente ao afirmar que antes da vigência da Lei n° 9.528, de 1997, a
solidariedade de que tratava o art. 30, VI, redação original da Lei n° 8.212, de
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.605 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.001198/2007-14
9
1991. Isso porque a Defendente errone4ente interpreta tal dispositivo
combinando-o com o art. 134 do CTN, porém tal identificação não procede
porque a solidariedade tratada no inciso VI não se coaduna com nenhuma das
hipóteses contidas no art. 134 do CTN. Nesses casos, a responsabilidade solidária
do proprietário ou dono da obra de que trata o art. 30, VI da Lei n° 8.212, de
1991, tem responsabilidade no art. 124, II do CTN, posto que se trata de
solidariedade decorrente de expressa designação legal. Portanto, independente
de não conter na redação original do art. 30, VI, já citado, 1 a observação de que a
solidariedade não comporta benefício de ordem, a interpretação deste dispositivo
combinado com o art. 124, II do CTN torna evidente que 6 prescindível a
fiscalização prévia do prestador do serviço.
(...)
3. Conclusão
Sem muitas delongas, entendo que não merece prosperar as razões recursais do ora
recorrente, defendendo que o acórdão recorrido da autoridade de piso permaneça hígido pelas
suas próprias conclusões de fato e de direito.
Ante o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para, no mérito, NEGAR-
LHE PROVIMENTO.
É o meu voto.
Assinado Digitalmente
Raimundo Cássio Gonçalves Lima

Fl. 626
DF CARF MF
Original